Tribunal: TJDFT
Processo: 0702350-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO LEVADA A CONHECIMENTO DO MAGISTRADO DE ORIGEM. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INSISTÊNCIA DO CREDOR NA MANUTENÇÃO DO GRAVAME. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS AO EMBARGANTE, QUE NÃO PROVIDENCIOU O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora incidente sobre veículo de titularidade do embargante, e o condenou ao pagamento dos honorários de advogado, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a quem incumbe suportar o ônus da sucumbência, se o embargante ou a embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Supressão de instância. Preliminar suscitada de ofício. Há inaceitável inovação recursal na formulação de teses e pedidos não veiculados oportunamente na contestação perante o julgador monocrático da instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte, que é juízo de revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação ao duplo grau de jurisdição. Parcial juízo negativo de admissibilidade firmado para o recurso.
4. Nos Embargos de Terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte quem deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n. 303 do STJ.
5. No julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872), o c. STJ firmou tese no sentido de que “os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
6. Hipótese em que a embargada não se opôs ao cancelamento da restrição. Assim, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao embargante, que não comprovou ter providenciado, antes da constrição judicial, a efetiva transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito competente, na forma prevista pelo art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII, LIV e LV. CPC, 674; art. 681; art. 1.012; art. 1.013. CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303. STJ, Tema Repetitivo 872. TJDFT, APC 0703361-21.2024.8.07.0018, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 29/1/2025. TJDFT, APC 0705754-49.2024.8.07.0007, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13/12/2024.